Tribunal: STF
Processo: RE 1493522
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:  



    “Ação de cobrança. Associação — taxa. Procedência do pedido. Inconformismo dos réus. Sentença devidamente relatada, fundamentada e em consonância com os limites estabelecidos pelo pedido formulado na inicial. Regularidade da cobrança que tem suporte jurídico no princípio geral de direito que veda o o enriquecimento sem causa, tenham os réus anuído ou não à associação. Sentença mantida. Recurso de apelação não Provido”. (eDOC 7 – ID: 8951a951)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, II e XX, do texto constitucional. (eDOC 12 – ID: 5bb1cf44)



    Nas razões recursais, alega, em síntese, não ser associado, concluindo pela inexigibilidade da taxa. 



    O Presidente da Seção de Direito Privado do TJSP, após o julgamento do RE 695.911/SP, Tema 492 da repercussão geral, determinou o encaminhamento dos autos ao órgão colegiado competente, oportunidade na qual a 9ª Câmara de Direito Privado manteve o entendimento anteriormente exposto, consoante a seguinte ementa:  



    “LOTEAMENTO - Ação de cobrança de despesas associativas de imóvel - Pleito julgado procedente - Inconformismo dos réus - Não acolhimento - Aplicação da tese definida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema n° 492 (RE n° 695911/SP) que não resulta em alteração do v. acórdão - Imóvel adquirido após a constituição da entidade, pelo que não poderia o proprietário desconhecer sua existência e as regras de sua convivência com os demais titulares de lote no local - Cobrança judicial anterior julgada extinta por transação das partes - Conduta contrária que implica ofensa ao princípio da boa-fé, regra básica do direito - Loteamento, ademais, autorizado a funcionar por lei municipal - Pagamentos anteriores de iguais despesas que revelam associação à entidade - Apelo desprovido”. (eDOC 14 – ID: 1b409b2e)  



    A parte recorrente reitera as razões do recurso extraordinário, argumentando que, nos termos do tema 492, a taxa é inexigível. (eDOC 19 – ID: 9d651de8)



    Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados para esta Corte.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, concluiu pela possibilidade de cobrança da taxa associativa, tendo em vista a anuência do associado. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão proferido em sede de juízo de retratação:  



    “No caso específico dos autos, temos como evidência concreta de que os demandados sempre anuíram com sua participação na entidade autora, porque, como bem colocado anteriormente na sentença e no acórdão ora o revisto:



    'A certidão juntada da conta da existência de demanda entre as partes julgada extinta por acordo em 0710812000 (fls. 114), de tal modo que às prestações anteriores a tal data encontram-se cobertas pela coisa Julgada.  



    Sem prejuízo, no entanto, as prestações vencidas após agosto de 2000 e cobradas nestes autos' (fl. 203).



    (...)



    Não seria lógico e jurídico concluir, então, que se os devedores adquiriram um imóvel no interior de loteamento fechado com acesso controlado em 27/11/85 (fl. 18 verso), posteriormente, portanto, à constituição da associação autora em 13/10/1981 (fl. 34), não poderiam desconhecer a existência da associação que o controla e se o fizeram mesmo assim, é porque anuíram em dela participar, tanto que celebraram acordo em outra demanda judicial para quitar dívidas pretéritas da mesma natureza.



    Não se olvide que às fls. 79180, encontra-se Decreto Municipal no 5.351, editado em 26/08/2003, autorizando o funcionamento do loteamento como bolsão residencial, até porque não definido na legislação pátria o loteamento como entidade jurídica própria, o que só veio a ocorrer em 2.107, com a edição da Lei 13.465/17.



    O direito, como se sabe, não se compraz com atitudes de má-fé, por isso não pode referendar entendimentos como este de que os adquirentes assumiram uma propriedade dentro de um loteamento fechado, sabendo de sua existência e a ela não anuíram (conduta que se pode dar tacitamente pela obediência de suas regras, bem como quitação de anteriores contribuições devidas ao mesmo título), sem expressamente expressar sua discordância , providência que não ocorrer de forma velada.



    (...)” (eDOC 14 – ID: 1b409b2e, p. 16-18)  



    Pois bem. 



    No julgamento do RE 695.911/SP, Tema 492 da repercussão geral, o Plenário desta Corte fixou a tese da impossibilidade de cobrança, por parte de associação, de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado, em período anterior a Lei 13.465/17, ou de lei municipal anterior que discipline a questão. 



    No voto condutor do acórdão desse precedente de repercussão geral, o Relator, Ministro Dias Toffoli, anotou, ademais, a necessidade da manifestação expressa da vontade de associar-se pelo detentor de direitos sobre o imóvel urbano integrante do loteamento:  



    “Em verdade, é o princípio da legalidade o instrumento de sopesamento constitucional ao princípio da liberdade de associação. De um lado, assegurando que obrigação só é imposta por lei; de outro – e por consequência – garantindo que, na ausência de lei, não há para os particulares impositividade obrigacional, regendo-se a associação somente pela livre disposição de vontades. 



    Dito de outro modo, ante a ausência de obrigação legal, somente o elemento volitivo manifestado, consistente na anuência expressa da vontade de se associar, pode vincular as partes pactuantes e gerar para as mesmas direitos e obrigações decorrentes da associação. 



    Assim, eventual reconhecimento da possibilidade de se exigir daquele que não deseja se associar o pagamento de taxas ou encargos cobrados em função dos serviços prestados por uma associação a determinada coletividade significaria, na prática, obrigar o indivíduo a se associar, por imposição da vontade coletiva daqueles que, expressamente, anuíram com a associação e seus encargos. Equivaleria, também, a fabricar e legitimar fonte obrigacional que não seja a lei nem a vontade – o que, evidentemente, implica ofensa ao princípio da legalidade e às liberdades individuais, notadamente à garantia fundamental da liberdade associativa. 



    Tais considerações, portanto, não há como impor qualquer obrigação a quem não queira se associar ou permanecer associado ante a ausência de manifestação expressa de vontade nesse sentido e de previsão legal da qual decorra uma relação obrigacional.”  



    Dessa forma, não se verifica divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma da repercussão geral. 



    Observo, ainda, que divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Confiram-se, em sentido semelhante, os seguintes precedentes:  



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 492. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame de material fático-probatório. Incidência no caso, da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo a que se nega provimento.” (RE 1.372.357-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.6.2022, grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LOTEAMENTO. ASSOCIAÇÃO. TAXA DE MANUTENÇÃO. RE 695.911 (TEMA N. 492/RG). VIABILIDADE DA COBRANÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O Plenário do Supremo, ao julgar, sob a sistemática da repercussão geral, o RE 695.911 (Tema n. 492), ministro Dias Toffoli, fixou a seguinte tese: ‘É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis.’ 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à adesão tácita, revelada pela realização de pagamentos e pela participação na administração da associação – demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (RE 1.408.371- AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023, grifo nosso)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Civil. Loteamento imobiliário urbano. Taxas ou encargos cobrados em função dos serviços prestados por associação. Tema 492 da repercussão geral. 3. Requisitos para a cobrança. 4. Hipótese em que divergir do acórdão recorrido demandaria o revolvimento do acervo probatório, providência vedada pela Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Deficiência na fundamentação do agravo regimental. Súmula 284 do STF. 6. Agravo regimental não provido.” (RE 1.433.627-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.9.2023, grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente